Tribunal: TJDFT
Processo: 0700295-65.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. CONTRARIEDADE ÀS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. REPARAÇÃO NA FRAÇÃO REDUTORA PELA TENTATIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A Constituição Federal atribuiu a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida ao Tribunal do Júri, garantindo expressamente a soberania do veredicto. O julgamento, dessa forma, somente poderá ser anulado quando a decisão do Conselho de Sentença estiver totalmente dissociada do conjunto probatório carreado aos autos e não estiver embasado em qualquer prova produzida.
2. Entende-se por julgamento contrário à prova dos autos aquele absolutamente dissociado do acervo produzido sob as garantias constitucionais e legais. Não cabe discussão sobre se a decisão dos Jurados foi acertada ou não, mas se foi baseada em lastro probatório mínimo para sustentar a tese da acusação, quando a sentença for condenatória, ou para comprovar a tese defensiva, quando absolutória.
3. A fração redutora, aplicável à tentativa, deve ser modulada em conformidade com o iter criminis percorrido pelo agente. Se a vítima não chegou a correr risco de vida, a fração deve se aplicada no máximo.

4. Apelação conhecida e parcialmente provida.